Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738026-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES AGRAVADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na indisponibilidade do imóvel matrícula 133.541 (casa 121), anotação do trâmite da ação no registro imobiliário, bem como a restituição dos valores pagos pelo autor no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Os agravantes manifestaram a desistência do recurso (ID 55598154). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator